Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUPERADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal não mais se justifica, uma vez que o paciente é primário e possui bons antecedentes, ao contrário da fundamentação da decisão a quo. Além disso, o paciente não responde a nenhum inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa.
2. In casu, em que pese a gravidade da conduta imputada, o paciente é réu tecnicamente primário e sem antecedentes penais, tem trabalho e residência fixos, não havendo nos autos elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal.
3. Ademais, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, ao que parece, a suposta receptação foi um fato isolado, o que afasta o risco de perturbação da ordem pública.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, liminar confirmada, ORDEM CONCEDIDA.